Tribunal: TJPA
Processo: 0809353-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809353-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEVY MAYER OBADIA

AGRAVADO: CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Embargos de declaração.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acordão que julgou o agravo interno, que havia sido interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria de ilegitimidade passiva não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, nem enquadrada na taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ.

2.

A embargante alega omissão no acórdão, por não ter enfrentado os argumentos centrais apresentados no agravo interno.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração
.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº - 0809353-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEVY MAYER OBADIA

AGRAVADO: CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
LEVY MAYER OBADIA

EMBARGADO:
CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEVY MAYER OBADIA
, em desfavor do
CONDOMINIO VOLUNTARIO PATIO BELEM
, em razão do Acórdão ID 22407144 assim ementado:

EMENTA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO CONTIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno opostos contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por não conter a matéria de ilegitimidade passiva em debate no rol do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão:

2. Definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que não conheceu do recurso por não estar a matéria contida no rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Matéria contida na decisão recorrida não elencada no rol do 1.015 do CPC sendo o agravo de instrumento não conhecido monocrática e o agravo interno desprovido, em razão de não ter argumentos novos que superem a fundamentação do relator.

IV. Dispositivo e tese:

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

A embargante alega omissão no acórdão por não ter enfrentado os argumentos centrais apresentados no agravo interno. Sustenta a nulidade da decisão monocrática, o enquadramento do caso no inciso VIII do art. 1.015 do CPC e a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão ao embargante referente as omissões apontadas, pois o acórdão embargado analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia.

Veja-se:

“
Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que não
conheceu do seu agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau, por não está a matéria elencada no rol do artigo 1.015 do CPC, vez que, defende ter sido incluído indevidamente na ação de cobrança em razão de sua ilegitimidade passiva.

Compulsando os autos, não há como acolher as razões recursais.

Pois bem. Sobre o tema assim me manifestei:

Sob esta ótica, a decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC e entendimento que vem sendo adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça[1].

Dessa forma, o presente
Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988, podendo ser discutida em preliminar de apelação, se for o caso
.”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a
enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 07/03/2025